Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0708151-58.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AMALIA MARIA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão híbrida desta Presidência (ID 29213982) que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e o precedente do Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, e inadmitiu o apelo excepcional no tocante às demais teses nele contidas. No que tange ao Tema 339, salienta que o exame da suscitada violação ao artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, diz respeito ao próprio mérito do recurso extraordinário e, por essa razão, não pode ser objeto de apreciação em sede de juízo de admissibilidade, sob pena de ofensa ao artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, que confere competência exclusiva ao STF para apreciar o mérito do apelo constitucional. Aduz que a apuração de vulneração ao artigo 93, inciso IX, da CF é casuística e feita em consideração a cada caso em particular, não se satisfazendo com decisão padronizada. De outro lado, sustenta que a decisão impugnada diverge do precedente qualificado julgado pela Corte Suprema no RE 905.357 (Tema 864). No aspecto, acrescenta que as Segunda e Terceira Turmas Cíveis deste TJDFT, isoladamente e por maioria, ainda resistem aos entendimentos jurisprudenciais superiores mediante o uso de distinções artificiais. Acrescenta que o STF já se manifestou no sentido de que se amolda ao Tema 864 as ações que versem sobre o reajuste remuneratório de servidores distritais que não tenha sido autorizado pela LDO e pela LOA. Discorre, por fim, acerca do ônus probatório da parte recorrida em demonstrar a autorização em leis orçamentárias para concessão dos reajustes a cada ano, e dos efeitos deletérios da pandemia da COVID-19 sobre os cofres públicos. É o relatório. II – O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Como dito, esta Presidência proferiu decisão mista de admissibilidade (ID 29213982), a qual, disponibilizada em 24/9/2021 (ID 29345116), foi desafiada tão somente pelo agravo disciplinado no artigo 1.042 do CPC (ID 29744947), em 7/10/2021. Ato contínuo, o DISTRITO FEDERAL, em 25/10/2021, manejou agravo interno (ID 30175319). Da trajetória processual traçada, verifica-se que o agravante não se desincumbiu de interpor de forma simultânea o agravo do artigo 1.042 do CPC e o agravo interno destinado especificamente a impugnar decisão do Presidente do Tribunal que nega seguimento ao recurso extraordinário (artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC). Destaca-se que a jurisprudência é firme no sentido de que os agravos utilizados para questionar a negativa de seguimento e a inadmissão de recursos constitucionais devem ser manejados simultaneamente. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DUPLO FUNDAMENTO. MATÉRIA JULGADA COM BASE EM REPETITIVO E PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO AGRAVO INTERNO E DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Conforme o entendimento desta Corte, diante da dupla natureza da fundamentação constante do juízo de admissibilidade, o procedimento adequado a ser adotado pela parte insurgente seria a interposição simultânea de agravo interno, suscitando eventual equívoco na aplicação do recurso repetitivo, e de agravo em recurso especial, para infirmar os demais fundamentos que levaram à inadmissão do apelo nobre. 3. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis, consoante estabelece o art. 1.003, § 5o, do CPC/2015. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1737230/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/8/2021). AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. DECISÃO HÍBRIDA. PARCIAL NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. UNIRRECORRIBILIDADE. EXCEÇÃO. RECLAMO CONHECIDO EM PARTE, E DESPROVIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a decisão de natureza híbrida, que em parte nega seguimento e, parcialmente, inadmite recurso extraordinário, enseja a interposição simultânea de agravo interno e agravo em recurso extraordinário. Exceção ao princípio da unirrecorribilidade que se agasalha na interpretação dos §§ 1o e 2o do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno do qual se conhece parcialmente e, nessa extensão, nega-se provimento. (AgInt no RE no AgInt nos EAREsp 1291021/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 24/6/2021). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Por fim, dê-se regular processamento ao agravo de ID 29744947. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019